Tribunal: TJMT
Processo: 1027128-92.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027128-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MARIALVA ALMEIDA NUNES - CPF: 375.546.546-91 (AGRAVANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (AGRAVADO), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA DO JUÍZO – DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em cumprimento de sentença, impõe-se a confirmação da decisão de primeiro grau que homologou os cálculos realizados pela Perícia do Juízo, quando observado o devido processo legal e verificado que se encontram em sintonia com o título judicial exequendo.

Ausente qualquer prova hábil, robusta, capaz de desconsiderar o resultado da perícia realizada, é de se manter a decisão que homologou os cálculos confeccionados pelo perito judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIALVA ALMEIDA NUNES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1029024-18.2021.8.11.0041,
homologou
os cálculos apresentados pelo contador judicial.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- há existência de equívocos no cálculo apresentado nos autos de origem, que serão capazes de levar a Agravante à insolvência civil, caso não forem devidamente corrigidos;

- ao distribuir o cumprimento de sentença, no dia 18/08/2021, o agravado apresentou o seu cálculo como sendo o valor astronômico de R$ 7.659.802,16 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dois reais e dezesseis centavos), solicitando ainda, que o cumprimento de sentença fosse comunicado ao processo de divórcio n. 0006468-59.2009.8.11.0041, que tramita na 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que até o presente momento não teve a efetiva realização da partilha dos bens;

- ao receber a intimação para realizar o pagamento do cumprimento de sentença, a Agravante apontou, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, um nítido excesso de execução, diante dos diversos equívocos cometidos no cálculo, no que se diz respeito à sua correção monetária e aplicação de juros moratórios;

- o primeiro equívoco cometido, se deu em razão da utilização da citação como data base para correção monetária, em clara desconformidade com a sentença, que estipulou como marco inicial para a correção, a data do arbitramento da condenação;

- por simples indicação de datas, foi demonstrado um excesso de R$1.407.346,66 (um milhão, quatrocentos e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme demonstrado no cálculo informado;

- o segundo equívoco apontado, constata-se que a sentença não delimitou, de forma específica, qual seria a modalidade de correção monetária e aplicação de juros, referente às custas processuais e honorários periciais, de modo que deve ser considerado, os mesmos moldes de parâmetro de correção estabelecido em relação ao valor que deverá ser restituído ao agravado;

- o agravado utilizou como parâmetro de atualização as datas bases de 31/07/2009 (referente às custas processuais), e de 24/11/2016, referente aos honorários periciais, atingindo um valor de R$ 41.873,86 (quarenta e um mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), quando em verdade, o valor correto a ser apurado a título de custas e honorários periciais é de R$ 41.937,38 (quarenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), havendo, portanto, mais um excesso de R$ 5.922,45 (cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos);

- o terceiro ponto aventado, foi o fato de que a aplicação dos juros de mora, levou em consideração a data da efetiva citação, que ocorreu no ano de 2010, ao passo que o seu dever, em efetivamente prestar as contas, ocorreu apenas com o trânsito em julgado da sentença da primeira fase da ação de produção de provas, ocorrido no dia 13/02/2014;

- os juros moratórios referente à prestação de contas dos períodos de 2015, 2016 e 2017, incidissem ao final de seus respectivos exercícios fiscais, na medida em que não há qualquer tipo de lógica ser cobrado juros moratórios de uma obrigação que sequer era possível de ser cumprida, antes da sua efetiva ocorrência, lembrando que a sua obrigação de efetivamente prestar contas nasceu em 13/02/2014;

- em sua impugnação ao cumprimento de sentença, foi apresentado o seu cálculo, seguindo os parâmetros indicados, chegando-se ao valor de R$ 3.730.243,09 (três milhões, setecentos e trinta mil, duzentos e quarenta e três reais e nove centavos), o que representa, portanto, um excesso de R$ 3.929.559,07 (três milhões, duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sete centavos);

- apesar de a Contadoria Judicial ter reconhecido o equívoco do agravado no que tange à correção monetária ter sido registrada desde a data da citação (diferente do que consta na sentença), os juros moratórios foram aplicados desde a data da citação, e as custas processuais e honorários periciais foram atualizados a partir da data dos seus respectivos desembolsos, mesmo diante de qualquer tipo de determinação judicial para tanto;

Desse modo, requer o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para:

I-) suspender a decisão agravada; e no mérito;

II-) seja dado provimento ao recurso para a reforma da decisão interlocutória de primeiro grau, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução, no importe de R$2.871.017,03 (dois milhões, oitocentos e setenta e um mil, dezessete reais e três centavos), bem como, para que o agravado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sobre o valor atualizado do excesso.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 195073687.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eg ́rgia Câmara.

Colhe-se dos autos que a parte executada\agravante foi devidamente intimada para efetuar o pagamento voluntario dos honorários, id. 90170840. O prazo decorreu sem pagamento.

A parte executada apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença (id. 94718428) arguindo, em síntese, excesso de execução, uma vez que dos autos de prestação de contas foi apurado o montante de e R$1.643.515,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos e quinze reais) e que a parte exequente apresenta cumprimento de sentença no importe de R$7.659.802,16 (sete milhões seiscentos cinquenta e nove mil oitocentos e dois reais e dezesseis centavos), com a aplicação da data base de forma errada pela exequente e com incidência de juros do trânsito em julgado e não da citação. Ao final, alega que o valor a ser pago é de R$ 3.949.752,37 (três milhões, novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos).

A parte exequente\agravada se manifestou, id. 100277258, alegando a ausência de excesso ao cumprimento de sentença, que a incidência dos juros e a correção monetária são desde a citação conforme disposto em sentença transitada em julgado.

Os autos foram remetidos à contadoria, id. 101732005.

Certidão da contadoria, id. 101879365.

Manifestação da parte executada, id. 103328842.

Manifestação da exequente, id. 103356472.

Certidão da contadoria, id. 105662180.

Analisando detidamente os presentes autos, concluo que os cálculos apresentados pela contadoria, estão em consonância com o título judicial executivo, não havendo, dessa forma, que se falar em excesso de execução.

Insta esclarecer, que o processo é uma caminhar para frente, com a tutela jurisdicional se efetivando de forma a alcançar os objetivos dispostos nos autos de forma justa e equânime.

No caso em tela, observo, que o
expert
, além do laudo pericial, respondeu aos esclarecimentos, ou seja, foram prestadas todas as informações.

Nesse sentido, não é possível ao julgador intervir no cálculo que foi baseado nos diversos questionamentos apresentados por ambas as partes e que fora devidamente esclarecido pelo Perito, confira-se alguns excertos do laudo:

A seguir a Perita manifestou o seguinte:

A parte Exequente apresenta algumas divergências em seu cálculo (id. 63378227), visto que aplicou a correção monetária sobre o valor principal a partir da citação (22/10/2010), quando a sentença determinou que fosse a partir do arbitramento, ou seja, data da sentença (21/05/2020). Outra falha foi a aplicação de juros de mora para atualização monetária das custas e honorários periciais, sendo que sobre esses valores não incidem juros de mora, devido a sua natureza jurídica de despesa judicial. Outro equívoco foi o percentual adotado para os honorários sucumbenciais (10%), quando a sentença arbitrou 15% sobre a condenação.

Em relação ao Executado, em sua impugnação (id. 947184328), apresenta discordância do cálculo do Exequente, alegando que a data da correção monetária do valor principal não está correta, bem como das custas e honorários periciais. Alega, ainda, que os juros de mora devem ser a partir do trânsito em julgado, e que a data correta para aplicação dos juros sobre os valores apurados em 2015, 2016 e 2017 deve ser o final do exercício fiscal de cada ano.

Sobre a correção monetária, assiste razão o Executado, pois o Exequente aplicou a partir da citação, devendo ser a partir do arbitramento.

Quanto às custas e honorários periciais, o equívoco consiste somente na aplicação dos juros de mora, pois não devem incidir sobre esses valores, por se tratar de despesas processuais.

Em relação aos juros de mora sobre o valor principal, a sentença é clara que devem incidir a partir da citação (22/10/2010), sendo que foi arbitrado valor único, já liquidado por perito judicial, não fazendo sentido algum a alegação do Executado sobre valores dos anos 2015, 2016 e 2017, muito menos que os juros devem ser do final do exercício fiscal de cada ano.

Em análise dos autos, a Contadoria constatou algo inusitado, que possivelmente gerou alguns equívocos apresentados pelas partes, pois o texto da sentença foi publicado de forma diferente do original, principalmente a parte dispositiva, conforme abaixo:

Como podemos perceber, a parte dispositiva publicada trouxe uma alteração no texto, com distinção para o termo inicial da correção monetária, que passou a ser a partir da citação, sem definição do índice a ser usado, bem como o percentual dos honorários aparece como sendo 10%, enquanto no texto original consta 15%. Apesar desse ocorrido, a Contadoria adotou o texto original, que consta no id. 63378210, realizando o cálculo dentro dos parâmetros ali determinados.

Assim, diante do exposto e, com todo respeito, apresento cálculo atualizado da dívida, conforme sentença, ficando a disposição do juízo para o que for necessário.

Cuiabá (MT), 19 de Outubro de 2022.

Laura Ferreira de Souza Contadoria Judicial

Portanto, diante dos esclarecimentos prestados pelo perito nomeado pelo Juízo e em razão da ausência de demonstração de erros no laudo apresentado, não há, a meu ver, motivos para modificação da conclusão adotada pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fica prejudicado o Agravo Interno interposto pela parte recorrente.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024